Tribunal: TJDFT
Processo: 0730789-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. ENCARGO DE AMBOS OS GENITORES. REDUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – São presumíveis as necessidades do filho menor impúbere que necessita de alimentos e é dever dos pais supri-los, condição inerente à natureza humana e social, e decorrente do pátrio poder, a teor dos arts. 1.568, 1.634, 1.694, §1o, 1.703, do Código Civil.
2 – Ainda que proferida a decisão saneadora, somente em caso de comprovado prejuízo às partes, sua ausência poderia configurar cerceamento de defesa em razão de outras provas que ainda poderiam ser produzidas e que pudessem, eficazmente, influenciar na decisão do julgador. No entanto, quando as provas constantes dos autos já se mostram suficientes ao convencimento judicial, o julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa.
3 – O dever alimentar em relação aos filhos constitui dever de ambos os genitores. In casu, a pretensão alimentar exige redução para observar a proporcionalidade do encargo, eis que fora integralmente atribuído ao réu.
4 – Dado parcial provimento ao recurso.